Tribunal: TJDFT
Processo: 0015411-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015411-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, LAURO HENRIQUE TIVERON, LEANDRA GUERRA CHAVES, JOSE TADEU LUSTOSA, JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JULIANA MARIA FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, LAEL CARVALHO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26000973, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 22043777 (beneficiários JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JULIANA MARIA FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, AULUS SILVA DE CASTRO, LAURO HENRIQUE TIVERON e LEANDRA GUERRA CHAVES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS – honorários contratuais e da execução), haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada no ID: 27559663, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei no 12.703/2012” (ID: 28509254). O DF, por sua vez, posiciona-se em favor da aplicabilidade da Lei n. 12.703, de 7 de agosto de 2012, tendo em vista tratar-se da mora no atraso dos débitos a pagar (ID: 28830611). Passo a decidir. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Outrossim, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 28509254). Diante disso, retifico a decisão de ID: 26000973. Retornem os autos à Contadoria Judicial para correção das planilhas de 22043777, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID: 9609235, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 17273590 e deferido nos ID: 9609350 e 9609439; bem ainda o disposto na cláusula 7a da transação noticiada no ID: 9609235 quanto aos honorários relativos à execução, estes fixados no ID: 9609350. Atente-se ainda para o limite da condenação em relação ao servidor JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, uma vez que foi ele exonerado em 22/02/2002 (ID: 9609482 e 9609499). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador